Tribunal: TJDFT
Processo: 0002880-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002880-80.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ELENAURO BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se a determinação constante do ID no 56599464 – pág. 38, remetendo-se ao Supremo Tribunal Federal cópia do recurso extraordinário interposto por ELENAURO BATISTA DOS SANTOS, com o respectivo juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007